Tribunal: TJES
Processo: 0027087-35.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento Indevido; Devolução de contribuições previdenciárias pagas além do teto
Data de julgamento: 2023-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0027087-35.2015.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PATRICK RIBEIRO ALDRIGHI FEIJO

APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – FAZENDA PÚBLICA - PENSÃO - RESSARCIMENTO AO ERÁRIO – NULIDADE DE CITAÇÃO – CITAÇÃO POR EDITAL – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL - ART. 1º, DO DECRETO-LEI Nº. 20.910/32 - ÔNUS DA PROVA – ART. 373, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
- SENTENÇA CONFIRMADA - RECURSO IMPROVIDO.

1. Esgotados os meios de localização do réu, não há que se falar em nulidade da citação editalícia.

2. Consoante entendimento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, “
aplica-se o prazo prescricional de 5 anos, nos termos do art. 1º, do Decreto nº 20.910/32, à ação de ressarcimento de benefício previdenciário pago indevidamente quando comprovada a má-fé do beneficiário
”.

3. Cumpre ao réu a prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, a teor do que dispõe o inciso II, do art. 373, do Código de Processo Civil.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0027087-35.2015.8.08.0024

APELANTE: PATRICK RIBEIRO ALDRIGHI FEIJÓ

APELADO: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Como relatado, cuidam os presentes autos de recurso de apelação em “ação condenatória de repetição do indébito” ajuizada por INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, ora Apelado, em face de PATRICK RIBEIRO ALDRIGHI FEIJO, ora Apelante.

Pela sentença de fls. 250/260, o MMº. Juiz de Direito
a quo
julgou procedentes os pedidos autorais, condenando o Apelante à devolução de R$ 25.294,97 (vinte e cinco mil, duzentos e noventa e quatro reais e noventa e sete centavos), com os acréscimos legais.

Irresignado, o Apelante interpôs o recurso de apelação de fls. 265/268, em que aduz a nulidade da sentença, sustentando a ocorrência de prescrição, a nulidade da citação por edital e a nulidade da decisão que excluiu a curadora provisória do Apelante e, sucessivamente, pugnando pela reforma da sentença ao argumento de que houve afastamento do Apelante das atividades escolares para tratamento de saúde.

O Apelado apresentou contrarrazões às fls. 276/284, pugnando pelo desprovimento do apelo.

Pois bem.

Sem maiores delongas, tem-se que a sentença não merece reparo.

De plano, e na esteira do entendimento manifestado pelo Juízo
a quo
, cumpre afastar a alegada nulidade de citação do Apelante, tendo em vista que foram realizadas inúmeras tentativas de localização (do Apelante), consoante se extrai de fls. 197, 209, 215, 217 e 219, inclusive com tentativas de localização de novos endereços em sistemas judiciais eletrônicos.

Portanto, esgotados os meios de localização do Apelante, não há que se falar em nulidade da citação editalícia.

De igual modo, também não prospera a alegada ocorrência de prescrição trienal, já que a pretensão de ressarcimento de benefício previdenciário pago indevidamente se sujeita, por aplicação dos princípios da isonomia e da simetria, à prescrição quinquenal, na esteira do que dispõe a lei de regência da matéria, qual seja, o Decreto nº 20.910/52, consoante entendimento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça (confira-se o agravo interno em recurso especial n. 1.998.744-RJ, de relatoria do Exmo. Sr. Ministro Mauro Campbell Marques, julgado em 6/3/2023).

Quanto ao
meritum causae
propriamente dito, tem-se que restou demonstrado pela documentação acostada aos autos que o Apelante, apesar de ter requerido a manutenção do benefício de pensão por morte com fulcro no § 2º, do art. 6º, da Lei Complementar Estadual n. 109/1997 – isto é, a qualidade de estudante universitário – não teria cursado regularmente quaisquer dos cursos nos quais se matriculou, vindo a ser reprovado por falta ou cancelado a matrícula, consoante documento de fls. 62/67.

Além disso, o Apelante teria sido admitido para tratamento de dependência química em 10.06.2013, sendo inviável, portanto, qualquer continuidade aos estudos universitários a partir da referida data.

Consigno, ainda, que não se demonstrou, nestes autos, que o Apelante tenha cursado regularmente os semestres letivos que ensejaram o presente pleito de restituição ao erário, não havendo, portanto, se desincumbido do ônus da prova que lhe competia, a teor do que dispõe o inciso II, do art. 373, do Código de Processo Civil, na esteira do entendimento manifestado pelo Juízo
a quo
.

Portanto, não há reparo a ser feito no
decisum
recorrido.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de apelação e lhe nego provimento.